Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713055-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO CUNHA COSTA IMPETRANTE: ANETHY KRISHNA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANETHY KRISHNA GONÇALVES em favor de THIAGO CUNHA COSTA (paciente). Em suas razões (Id 70505883), a impetrante narra que o paciente apresenta duas condenações penais: a) 2 anos de reclusão em regime aberto (processo n.o 0707814-59.2019); e b) 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (processo n.o 0363023-29.2016). Menciona que, com a unificação das penas, em 02/05/2022, determinou-se o cumprimento em regime fechado, tendo sido expedido mandado de prisão. Sustenta que, em 04/12/2024, reconheceu-se a prescrição da pena aplicada nos autos do processo n.o 0707814-59.2019, restando pendente de cumprimento a pena de 05 anos e 04 meses. Defende que como o regime aplicado na pena remanescente não era o fechado, deve ser revogada a expedição do mandado de prisão. Ressalta, ainda, que impetrou anteriormente habeas corpus, com o mesmo objeto, o qual não foi conhecido, sob a alegação de supressão de Instância. Assevera, porém, que nos Movimentos 65, 95 e 100 formulou referido pedido ao Juízo de origem, que não se manifestou sobre ele. Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão em aberto. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constato que, nos autos do HCCrim 0707128-87.2025, o pleito ora formulado não foi conhecido, sob os seguintes fundamentos: “(...) Verifico que, após a decisão de saneamento do processo (mov. 102 dos autos n.o 0402315-84.2021.8.07.0015), a qual reconheceu que a sentença de extinção atingiu unicamente a pena restritiva de direitos e remanesceria a pena privativa de liberdade, a impetrante não se manifestou nos autos da execução, apesar de ter sido o paciente devidamente intimado (última movimentação 119, datada de 26/02/2025). Desse modo, a matéria ventilada no presente remédio constitucional não chegou a ser objeto de exame pelo Magistrado a quo, motivo pelo qual a análise por este Relator pode gerar supressão de Instância. Ademais, a expedição de mandado de prisão é compatível com o regime semiaberto de cumprimento de pena, devendo ser observada, tão somente, a prévia intimação do paciente, nas hipóteses descritas na Resolução n.o 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Ante o exposto, como o assunto sequer foi submetido ao exame do Juízo da Execução Penal e inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que determinou a expedição do mandado de prisão, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. (...).” A impetrante, porém, ressalta nos Movimentos 65, 95 e 100 formulou referido pedido ao Juízo de origem, que não se manifestou sobre ele. No Mov. 65, a impetrante postulou a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição, referente ao processo n.o 0707814-59.2019, o qual foi acolhido no Mov. 87. No Mov. 95, a impetrante requereu o recolhimento do mandado de prisão, em virtude da prolação de sentença extintiva de punibilidade. O pleito foi reiterado no Mov. 100. Em decisão de Mov. 102, proferida em 29/01/2025, o Magistrado a quo indeferiu o pedido e afirmou que a sentença de extinção atingiu unicamente a pena restritiva de direitos, tendo permanecido a pena privativa de liberdade. Não houve recurso desta decisão, consoante se observa dos movimentos seguintes do processo de origem. Desse modo, como mencionei quando do exame do HCCrim 0707128-87.2025, a impetrante não recorreu da decisão proferida pelo Juízo a quo, nem mesmo argumentou a mesma tese ventilada no presente remédio constitucional perante o Magistrado de origem (pena remanescente não era de regime fechado e, portanto, deveria ser revogada a prisão). O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. PACIENTE QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO COM A REMIÇÃO DE PARTE DE SUA PENA POR FREQUENTAR ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO QUE DEVE SER EVITADA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo em execução, mantendo a subtração de 42 dias de remição de pena por ter o apenado frequentado atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, em razão de aprovação parcial no ENCCEJA/Ensino Médio. A defesa pleiteia a complementação dos dias remidos, alegando não haver acúmulo de benefícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus para revisar decisão que subtraiu dias de remição de pena por estar o paciente vinculado a atividades regulares de ensino, considerando a aprovação parcial no ENCCEJA. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência que evita o bis in idem na remição de pena. 5. A remição de pena deve observar o cálculo correto conforme a Lei de Execução Penal e a Resolução 391/2021 do CNJ. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 874.380/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024. Grifo nosso.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022.” (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024. Grifo nosso.) “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ademais, de acordo com o que se extrai dos autos, a pena remanescente a ser cumprida pelo paciente é no regime semiaberto (autos do processo n.o 0363023-29.2016), que não é incompatível com a expedição do mandado de prisão. Desse modo, não constato qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão. Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar a decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR